Tribunal: TJMT
Processo: 1012825-83.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012825-83.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), SIMONE ESPINOSA LIMA - CPF: 012.886.761-23 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA BANCA IBADE (AGRAVADO), Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO (AGRAVADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA

-
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SIMONE ESPINOSA LIMA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM
.
Juiz Emerson Luís Pereira Cajango,

nos
autos do Mandado de Segurança no 1027811-16.2017.811.0041, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que indeferiu o pedido de tutela, consistente no direito ao prosseguimento da candidata nas demais fases do certame.

O agravante relata que se submeteu ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente Penitenciária, regido pelo Edital n. 01/2016/SEJDH, de 25 de novembro de 2016, sendo aprovada nas três primeiras fases, e considerada “não recomendada” para o cargo, decorrente do resultado da avaliação psicológica.

Aduz que o teste apresenta contradições, e conforme análise da Psicológica contratada, o teste não foi corrigido corretamente, segundo o Manual do Teste Palográfico de Irai Cristina Bocato de 2009.

Aponta diversas irregularidades que, em tese, teriam ocorrido na correção do teste psicológico.

Posto isso, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito ativo, para que possa lhe ser garantida a participação nas fases subsequentes do concurso, uma vez que os critérios da avaliação no teste psicológico são contraditórios e não objetivos.

O pedido do efeito ativo pleiteado foi negado
–
id. 1372329.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento do recurso
de agravo de
instrumento. Id. 5976395.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela, consistente no direito ao prosseguimento da candidata nas demais fases do certame.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
16/09/2019
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“O pedido da parte impetrante é singelo e não exige maiores elucubrações para acolhimento.

A desistência da ação é uma das hipóteses de extinção do processo (art. 485, VIII/CPC) e independe da concordância da autoridade apontada como coatora do ato ou, ainda, de eventuais litisconsortes, consoante entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA DE MILITAR. REPARAÇÃO ECONÔMICA. RE N. 669.367/RJ. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO. A parte impetrante apresentou pedido de desistência do mandado de segurança às e-STJ fls. 386/387. Nos termos do RE n. 669.367/RJ, o impetrante de mandado de segurança pode desistir do feito a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária. Por isso, o deferimento da desistência é medida que se impõe. Ante o exposto, denego a ordem e extingo o mandado de segurança sem resolução de mérito. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por força do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súm. n. 105/STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de junho de 2017. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES Relator” (STJ - MS: 23456 DF 2017/0081952-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Pub.: DJ 29/6/2017)

Posto isso, por traduzir a soberana manifestação de vontade da parte impetrante e para que surtam os efeitos legais e jurídicos desejados HOMOLOGO por sentença a desistência o que faço com base nos artigos 200, § único e 485, VIII, ambos do CPC.

Sem custas e honorários na forma do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020